Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0720721-53.2020.8.07.0003 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : IDALTO RIBEIRO DO AMARAL DESPACHO Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado